Tribunal: STJ
Processo: 4007592-10.2021.8.04.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2228415 - AM(2025/0305258-4)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: ZELMA MARIA DOS SANTOS GARANTIZADO
ADVOGADA
: MARJORIE GARANTIZADO MARQUES PARENTE - AM014236
AGRAVADO
: BANCO PAN S.A.
ADVOGADA
: ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - AM0A1164
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL.
ADVOGADO SUBSCRITOR DO RECURSO ESPECIAL SEM
PROCURAÇÃO
NOS
AUTOS.
INTIMAÇÃO
PARA
REGULARIZAÇÃO.
NÃO
ATENDIMENTO.
APLICAÇÃO
DO
DISPOSTO NO
§ 2o, DO CPC. PETICIONAMENTO
ART. 76,
ELETRÔNICO. SUBSCRITOR DA PEÇA. NECESSIDADE DE
REGULARIZAÇÃO. APLICAÇÃO DA SÚMULA N.o 115 DO STJ.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Conforme o disposto no
§ 2o, I, do CPC, não se conhece do
art. 76,
recurso quando a parte recorrente descumpre a determinação para
regularização da representação processual.
2. A jurisprudência do STJ consolidou o entendimento de que a
assinatura eletrônica é a forma de identificação inequívoca do
signatário, e a opção pela utilização do meio eletrônico de
peticionamento implica a vinculação do advogado titular do certificado
digital ao documento chancelado, que será considerado, para todos
os efeitos, o subscritor da peça, não tendo valor eventual nome
grafado de outro advogado que venha a constar da peça
encaminhada e assinada eletronicamente, mesmo que este possua
procuração. Precedentes.
3. A ausência de procurações
cadeia completa de
e/ou
substabelecimento de poderes ao advogado titular do certificado
digital, que subscreveu eletronicamente a petição recursal,
impossibilita o conhecimento do recurso, pois torna inexistente o
recurso dirigido a esta instância superior à luz da Súmula n.o 115 do
STJ.
4. Agravo interno não provido.
Documento eletrônico VDA54067210 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 11/02/2026 12:31:29
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: 98e4977c-94ee-481e-aa7f-32cf7aa4dc39

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
03/02/2026
09/02/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
11 de fevereiro de 2026
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA54067210 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 11/02/2026 12:31:29
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: 98e4977c-94ee-481e-aa7f-32cf7aa4dc39

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2228415 - AM (2025/0305258-4)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: ZELMA MARIA DOS SANTOS GARANTIZADO
ADVOGADA
: MARJORIE GARANTIZADO MARQUES PARENTE - AM014236
AGRAVADO
: BANCO PAN S.A.
ADVOGADA
: ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - AM0A1164
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL.
ADVOGADO
SUBSCRITOR
DO
RECURSO
ESPECIAL
SEM
PROCURAÇÃO NOS AUTOS. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO.
NÃO ATENDIMENTO. APLICAÇÃO DO DISPOSTO NO
§ 2o,
ART. 76,
DO CPC. PETICIONAMENTO ELETRÔNICO. SUBSCRITOR DA PEÇA.
NECESSIDADE DE REGULARIZAÇÃO. APLICAÇÃO DA SÚMULA N.o
115 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Conforme o disposto no
§ 2o, I, do CPC, não se conhece do
art. 76,
recurso quando a parte recorrente descumpre a determinação para
regularização da representação processual.
2. A jurisprudência do STJ consolidou o entendimento de que a
assinatura eletrônica é a forma de identificação inequívoca do
signatário, e a opção pela utilização do meio eletrônico de
peticionamento implica a vinculação do advogado titular do certificado
digital ao documento chancelado, que será considerado, para todos os
efeitos, o subscritor da peça, não tendo valor eventual nome grafado de
outro advogado que venha a constar da peça encaminhada e assinada
eletronicamente, mesmo que este possua procuração. Precedentes.
3.
A ausência de procurações e/ou cadeia completa de
substabelecimento de poderes ao advogado titular do certificado digital,
que subscreveu eletronicamente a petição recursal, impossibilita o
conhecimento do recurso, pois torna inexistente o recurso dirigido a esta
instância superior à luz da Súmula n.o 115 do STJ.
4. Agravo interno não provido.
Documento eletrônico VDA53782421 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:44:02
Código de Controle do Documento: 2aa6220d-a4f0-417f-9a62-301848c6b2fe

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por ZELMA MARIA DOS SANTOS
GARANTIZADO (ZELMA) contra decisão da Presidência desta Corte, assim redigida:

Por meio da análise do recurso de ZELMA MARIA DOS SANTOS
GARANTIZADO, verifica-se que a parte recorrente não procedeu à
juntada da procuração e/ou cadeia completa de substabelecimento
conferindo poderes à Dra. MARJORIE GARANTIZADO MARQUES
PARENTE, subscritora do Recurso Especial.
Ademais, percebeu-se, no STJ, haver irregularidade na representação
processual do recurso. A parte, embora regularmente intimada para
sanar referido vício, deixou o prazo transcorrer
.
in albis
Dessa forma, o recurso não foi devida e oportunamente regularizado,
incidindo, na espécie, o disposto na Súmula n. 115/STJ. (e-STJ, fl. 679)

Nas razões do presente agravo interno, ZELMA impugna a decisão agravada
alegando que (1) é possível sanar vício de representação processual mediante a
apresentação de procuração datada em momento posterior ao de interposição de recurso
especial, desde que revele a inequívoca intenção de ratificação dos atos anteriormente
( -STJ, fls. 700/701)
praticados e
.
Foi apresentada impugnação requerendo a aplicação da multa prevista no
§ 4o, do CPC ( -STJ, fls. 717-722).
art. 1.021,
e
É o relatório.
VOTO

Inicialmente, não estando caracterizado o intuito protelatório do recurso, afasto
a pretensão de aplicação de multa requerida em contrarrazões.
Quanto ao agravo interno, este não merece prosperar.
As razões expostas na petição ora em análise não justificam a alteração do
julgamento proferido na decisão agravada.
Conforme o já informado, o recurso especial foi subscrito por advogado que
não possuía procuração nos autos no momento do protocolo no TJAM e, apesar da
intimação para o saneamento da irregularidade, a determinação não foi cumprida no
prazo determinado.
Documento eletrônico VDA53782421 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:44:02
Código de Controle do Documento: 2aa6220d-a4f0-417f-9a62-301848c6b2fe

Nesses termos, incide o disposto no
§ 2o, I, do CPC, segundo o qual
art. 76,
não se conhece do recurso quando a parte recorrente descumpre a determinação para
.
regularização da representação processual
Sobre o tema, segue o seguinte precedente:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM
PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA C/C COMPENSAÇÃO POR
DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO DO ADVOGADO
SUBSCRITOR DO RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 115/STJ.
1. Ação de obrigação de fazer com pedido de antecipação de tutela c/c
compensação por danos morais.
2. É inexistente recurso interposto por advogado sem procuração nos
autos, conforme enuncia a Súmula 115/STJ.
3. Nos termos do
§ 2o, I, do
não se conhece do
art. 76,
CPC/2015,
recurso quando a parte, após intimada para regularizar sua
representação processual (art. 932, parágrafo único, do
, não
CPC/2015)
promove o saneamento do vício no prazo concedido.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relatora Ministra Nancy Andrighi,
AREsp n. 2.061.917/GO,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
13/6/2022,
15/6/2022)

Portanto, competindo à parte zelar pela correta representação processual, no
ato de interposição de recurso, ou no prazo que lhe for concedido, e não havendo
cumprimento desta obrigação, de rigor o não conhecimento do pedido.
Nesse sentido, a ausência de procurações e/ou cadeia completa de
substabelecimento de poderes ao advogado titular do certificado digital, que subscreveu
eletronicamente a petição recursal, impossibilita o conhecimento do recurso, pois torna
inexistente o recurso dirigido a esta instância superior à luz da Súmula n.o 115 do STJ.
Dessa forma, não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de
evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente
agravo interno não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo
ele ser integralmente mantido em seus próprios termos.
Nessas condições,
ao agravo interno.
NEGO PROVIMENTO
É o voto.
Documento eletrônico VDA53782421 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:44:02
Código de Controle do Documento: 2aa6220d-a4f0-417f-9a62-301848c6b2fe

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no REsp 2.228.415 / AM
Número Registro: 2025/0305258-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00018965620248040000
00053481120238040000
00078736320238040000
00136959620248040000
136959620248040000
18965620248040000
40075921020218040000
53481120238040000
78736320238040000 7873632023804000000018965620248040000
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : ZELMA MARIA DOS SANTOS GARANTIZADO
ADVOGADA
: MARJORIE GARANTIZADO MARQUES PARENTE - AM014236
RECORRIDO
: BANCO PAN S.A.
ADVOGADA
: ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - AM0A1164
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - MÚTUO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ZELMA MARIA DOS SANTOS GARANTIZADO
ADVOGADA
: MARJORIE GARANTIZADO MARQUES PARENTE - AM014236
AGRAVADO
: BANCO PAN S.A.
ADVOGADA
: ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - AM0A1164
TERMO
Documento eletrônico VDA54007310 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:50:37
Código de Controle do Documento: f4dd9808-6cb4-4b45-9bbe-4195cdb43b67

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/02/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
09/02/2026,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo Villas
Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54007310 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:50:37
Código de Controle do Documento: f4dd9808-6cb4-4b45-9bbe-4195cdb43b67